Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial interposto por Agamenon Lima Milhomem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Agamenon Lima Milhomem, contra o Acórdão 1570/2024-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração contra o Acórdão 10243/2021-TCU-Segunda Câmara , em que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Agamenon Lima Milhomem, por meio do (s) respectivo (s) advogados; 9.2.2 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.